Tribunal: TJSP
Processo: 1001022-73.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Tributário – Embargos à execução fiscal – Cobrança de débitos de IPVA referentes a veículos objeto de contrato de arrendamento mercantil – Baixa no Sistema Nacional de Gravames (SNG) antes da ocorrência do fato gerador – Hipótese que acarreta ilegitimidade passiva da embargante para responder pelos débitos tributários – Informação do SNG que se equipara a comunicação de transferência do

Ementa:
Tributário – Embargos à execução fiscal – Cobrança de débitos de IPVA referentes a veículos objeto de contrato de arrendamento mercantil – Baixa no Sistema Nacional de Gravames (SNG) antes da ocorrência do fato gerador – Hipótese que acarreta ilegitimidade passiva da embargante para responder pelos débitos tributários – Informação do SNG que se equipara a comunicação de transferência do veículo – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Exigibilidade do tributo no que tange aos veículos sem comunicação de baixa ou com contratos vigentes no momento do fato gerador - Sentença de parcial procedência dos embargos mantida – Recursos desprovidos